Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO DE SÉRIE PARCIALMENTE SUPRIMIDA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA, FIRME E COESA, DOS POLICIAS QUE PARTICIPARAM DA PERSEGUIÇÃO DO RÉU CORROBORADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência probatória quando as provas dos autos, formada especialmente por depoimentos das testemunhas policiais, aliada as demais provas orais coligidas, são robustas e comprovadoras de que o apelante portou, transportou e ocultou, de forma ilegal, a arma de fogo uso permitido com numeração parcialmente suprimida por puncionamento, amoldando-se ao tipo previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogadas diante de evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.
3. Recurso desprovido.